Tribunal: TJDFT
Processo: 0727701-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727701-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: HELIO ANTONIO NASCIMENTO DA ROCHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O agravante pretende seja a liminar de busca e apreensão imediatamente concedida, pois, segundo alegal, cumpriu a emenda inicial e seu título possui todos os requisitos estabelecidos em lei. A prestação de contas pelo agravante- credor fidudiciário- ocorre posteriormente ao cumprimento da liminar, conforme estabelece o Decreto 911/1969 em art . 2o : "No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)" Cito precedente aplicável ao caso e de alto valor persuasivo por se tratar da mesma parte deste processo :AGRAVANTE(S) BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO(S) MARIA DE JESUS DA COSTA PEREIRA, verbis: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727340-42.2019.8.07.0000 Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1238379 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INICIAL. EMENDA. DÉBITO. PLANILHA. APRESENTAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO 1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor; 2. Por ausência de previsão legal, a apresentação de planilha com discriminação das parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, e dos encargos legais, não constituem requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; 3. Ao determinar a emenda a inicial para exclusão dos juros remuneratórios, o Juízo singular adentrou na esfera dos direitos patrimoniais que envolvem as partes litigantes, posto que está, de ofício, impugnando o valor da dívida, o que não se admite, sob pena de ofensa ao princípio da inércia da jurisdição. 3.1. Cabe ao devedor e não ao magistrado alegar eventual excesso na cobrança da dívida ou qualquer outra matéria de defesa que entenda relevante. 4. O Juiz pode corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa, caso entenda que o valor indicado não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico buscado pelo autor, mandando recolher as custas correspondentes, se o caso. Inteligência do art. 292, §3o do CPC. 5. Ademais, em todo caso, na dicção do art. 293 do mesmo CPC, o réu poderá arguir em preliminar de contestação o valor atribuído à causa pelo autor, com a possível complementação de custas, após decisão do Juiz. 6. Recurso conhecido e provido. APELAÇÃO CÍVEL 0714589-26.2020.8.07.0020 APELANTE(S) BANCO ITAUCARD S.A. APELADO(S) RODOLFO RODRIGUES GOMES DE MOURA Relator Desembargador ROBERTO FREITAS Acórdão No 1340877 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PRESCINDÍVEL. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos aos arts. 319 e 320 do CPC e nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. 3. Não há previsão legal quanto a necessidade de indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão alicerçada em contrato de alienação fiduciária. 4. A comprovação da mora do devedor fiduciário constitui pressuposto para que seja concedida de forma liminar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. A documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 6. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada Diante da plausibilidade do direito vindicado, DEFIRO A LIMINAR para de busca e apreensão do bem, nos termos do pedido do agravante. Oficie-se ao Juízo de origem. VIsta ao agravado. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de agosto de 2021